Tribunal: TJDFT
Processo: 0723214-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. CAUSA DE AUMENTO ARTIGO 40, INCISO III, DA LAD. ADEQUAÇÃO PENA DE MULTA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais interpostas por réus condenados como incursos no crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição dos réus por insuficiência de provas; (ii) o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena; (iii) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006; (iv) a redução da pena de multa aplicada.
III. Razões de decidir:
3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que os réus venderam e mantinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 25,7g (vinte e cinco gramas e sete centigramas) de cocaína.
4. No caso, a autoria do crime em relação aos dois réus foi comprovada por meio de denúncias mencionando que as drogas estavam escondidas em um telhado e em um carro, e essas informações foram confirmadas durante a operação, pois os policiais observaram os acusados em contato com um usuário, enquanto um dos réus recebia o dinheiro o outro entregava a droga. Ademais, outras porções de drogas foram encontradas nos locais vinculados aos acusados, qual seja, no carro que um dos réus estava encostado e no telhado próximo ao local onde o outro foi abordado.
5. A substituição de circunstância judicial reconhecida no cálculo da pena base, mantendo-se os fundamentos utilizados para sua valoração, configura mera correção por impropriedade técnica e não implica “reformatio in pejus". Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A atuação conjunta dos réus não se limitou a uma mera associação eventual, mas envolveu uma clara unidade de desígnios e uma repartição de tarefas entre os envolvidos. Tal conduta extrapola os limites típicos da simples prática do delito, configurando uma situação de maior gravidade.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
8. De rigor a exclusão do registro de condenação utilizada simultaneamente na avaliação dos antecedentes e na reincidência. No entanto, as demais condenações anteriores permanecem válidas e foram corretamente consideradas na origem e continuam a influenciar negativamente a análise dos antecedentes.
9. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva e aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na proximidade de escola, atendendo aos critérios estabelecidos pela jurisprudência.
IV. Dispositivo:
10. Recursos parcialmente providos.